Tribunal: TJSP
Processo: 1500675-69.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição ou por haver fundada dúvida sobre a existência do crime ou a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Ausência de laudo definitivo de constatação

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição ou por haver fundada dúvida sobre a existência do crime ou a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza da substância suprida por outros elementos de prova. Reincidência específica que justifica o acréscimo na segunda fase de aplicação da pena e que inviabiliza a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de drogas. Pena e regime inicial fechado que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.